Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720035-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CHAVES NETO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Chaves Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 128065890 do processo n. 0710921-18.2022.8.07.0007) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Banco J. Safra S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o veículo do embargante. Em suas razões recursais (ID 36467724), narra o agravante que a instituição financeira agravada “celebrou com Alan Cesar Alavares contrato de financiamento para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária, no valor de R$183.310,22 (cento e oitenta e três mil trezentos e dez reais e vinte e dois centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$5.797,23 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) cada, vencendo a primeira em 10/1/2022 e a última em 10/12/2025”. Relata que, “em razão do atraso no pagamento das prestações desde março, o agravado ajuizou em face do devedor ação de busca e apreensão com pedido de liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente”, o qual foi deferido pelo Juízo de origem, juntamente com a inserção de restrição de circulação do automóvel. Aponta que o automóvel, objeto da ação de busca e apreensão, pertence-lhe legitimamente, que “sobre o veículo nunca incidiu qualquer tipo de restrição, que não firmou contrato com o agravado e que não sabe quem é o devedor, muito menos deu/ofereceu ou assinou qualquer documento autorizando que seu veículo fosse objeto de qualquer negócio jurídico”. Ressalta que “provou que adquiriu o veículo novo e até hoje possui o seu domínio e exerce a posse sobre o bem”. Aduz que não há “indícios de que o veículo foi alienado ao devedor Alan, muito menos a participação do agravante no contrato que de modo fraudulento levou a restrição de propriedade do bem”. Sustenta que, “como não houve aquisição da propriedade do bem pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, o domínio fiduciário em favor do agravado nunca ocorreu”, nos termos do art. 66, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69. Argumenta que “o artigo 678 do Código de Processo Civil franqueia a suspensão liminar das medidas constritivas sobre o bem objeto de embargo, bem como a manutenção provisória da posse, caso o magistrado se convença pela verossimilhança da prova documental apresentada”. Alega que “o único requisito legal consiste no convencimento de que se encontra presente prova robusta o suficiente do domínio ou da posse”. Menciona que a conduta ilegal do agravado tem impedido o agravante de circular com o seu veículo e de vendê-lo. Oferece como caução “um carro antigo de sua propriedade, FORD/GALAXIE LTD, 1981, placa JFA9I21, espécie/coleção automóvel, livre e desembaraçado”, o qual avalia em R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender as medidas restritivas que recaem sobre o veículo do embargante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 36467742). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência nos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC condiciona a sua concessão desde que se façam presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a prova do domínio ou posse do bem e a prestação de caução, caso o embargante não demonstre a hipossuficiência financeira: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Pedro Chaves Neto, ora agravante, contra o Banco J. Safra S.A., ora agravado, em razão das restrições lançadas sobre o seu veículo na ação de busca e apreensão n. 0708299-63.2022.8.07.0007 em que a instituição financeira move contra o devedor Alan Cesar Alvares. Da análise inicial dos autos, é possível verificar, notadamente pela nota fiscal juntada no ID 128026632, que o embargante adquiriu, em 2020, o automóvel Volkswagen, Amarok CD Highline 4X4 3.0 TDI V6 AT4P, chassi WV1DA22H9LA018918, cor branca, ano 2020/2020, placa RCA6J14, Renavam 1237029799. Depreende-se, ainda, do referido documento que o embargante foi o primeiro proprietário do veículo. A propriedade do automóvel também é demonstrada pelos certificados de registro e licenciamento de veículo – CRVL dos exercícios de 2020 e 2021, os quais, inclusive, constam a informação “sem reserva de domínio” (IDs 128026624 e 128026628). A consulta ao sistema Renajud em 13/6/2022 também aponta o embargante como proprietário (ID 127846574). Ademais, a imagem de 20/6/2022, indica que o agravante detém a posse do veículo. Nesse contexto, o mandado de busca e apreensão e as restrições lançadas sobre o automóvel em questão em decorrência do descumprimento do contrato de alienação fiduciária firmado entre a instituição financeira embargada, Banco J. Safra S.A., e o devedor Alan Cesar Alvares, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0708299-63.2022.8.07.0007 se mostram, a princípio, indevidos. Com efeito, os documentos dos autos não sugerem a existência de venda do veículo de Pedro Chaves Neto, autor dos embargos de terceiro, a Alan Cesar Alvares, réu da ação de busca e apreensão, a autorizar a alienação fiduciária para o Banco J. Safra S.A. Consoante o § 1o do art. 1.361 do CC[1] e o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro[2], a propriedade fiduciária de veículo automotor se constitui com o registro no DETRAN, exigindo, ainda, a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), o que, por certo, não ocorreu na hipótese. Por fim, em atenção ao parágrafo único do art. 678 do CPC, o embargante ofereceu como caução, para a liberação das restrições impostas sobre o bem objeto dos autos, o automóvel Ford Galaxie LTD, 1981, placa JFA9I21, também de sua propriedade (ID 36467736), o qual está avaliado em R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) – ID 36467738. Assim, demonstrado, de plano, o domínio e a posse do automóvel pelo embargante, bem como oferecida a devida caução, é possível a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem, nos termos do art. 678 do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o veículo Volkswagen Amarok CD Highline 4X4 3.0 TDI V6 AT4P, placa RCA6J14, mediante a caução oferecida pelo agravante do automóvel Ford Galaxie LTD, 1981, placa JFA9I21, a ser formalizada no Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. [2] Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).